Tribunal: TJES
Processo: 0005818-56.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005818-56.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOCELINO JOSÉ PESSOA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.

2
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
ANA
em face da r. sentença de fls. 27/28, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível e Comercial de Viana, que, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
JOCELINO JOSÉ PESSOA
.

O juiz de primeiro fundamentou que se aplica ao presente caso a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, pois o exequente/apelante “
não averiguou se o executado já era pessoa falecida, movendo desnecessariamente a máquina judiciária, a despeito da conhecida realidade vivenciada pelo Poder Judiciário
” (fl. 27).

Ponderou, ainda, que o exequente/apelante deve arcar com as custas remanescentes, nos termos do art. 19, inciso II, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais, que devolveu a esta egrégia Corte tão somente a questão relacionada à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais,

Nesta hipótese, entendo que assiste razão ao inconformismo da municipalidade, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal e pelo de sequer terem sido adiantadas despesas processuais pela parte executada/apelada. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.
4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000564-25.2003.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 6.830/90. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. [...] .
2. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado (sequer citado), não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.
3. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 -, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.
4. À míngua de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais e ante a ausência de antecipação de despesas pela parte adversa, indevida a condenação imposta ao Município, afrontando o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/90.
5. Pedido julgado procedente para desconstituir a coisa julgada formada no processo nº 0001139-96.2004.8.08.0050 no tocante a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais. (TJES; AgInt 0020107-76.2017.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/08/2021; DJES 18/10/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do provimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator